Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014100-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JUCIMAR SILVERIO DE ARRUDA - CPF: 015.605.861-84 (AGRAVADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014100-91.2022.8.11.0000
– Paranatinga

Agravante
:
Banco I
tauCard
S.A.

Agravado
:
Jucimar Silveiro de Arruda

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NÃO PROCURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA

- MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014100-91.2022.8.11.0000
– Paranatinga

Agravante
:
Banco I
tauCard
S.A.

Agravado
:
Jucimar Silveiro de Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco
Itaucard

S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Paranatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Jucimar Silveiro de Arruda
, determinou a emenda da inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando logrou demonstrar a constituição em mora do agravante pois apresentou o aviso de recebimento encaminhado ao endereço informado no contrato, pugnando pela reforma da decisão.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 135999195).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149549176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014100-91.2022.8.11.0000
– Paranatinga

Agravante
:
Banco I
tauCard
S.A.

Agravado
:
Jucimar Silveiro de Arruda

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco I
tauCard
S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Jucimar Silveiro de Arruda
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Diante da não comprovação da constituição em mora do devedor, o douto magistrado determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da inicial (id.

135622679).

Contra essa decisão, se insurge o agravante aduzindo
que logrou demonstrar a constituição em mora do agravante pois apresentou o aviso de recebimento encaminhado ao endereço do contrato.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o agravante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que o credor optou pela notificação através de carta registrada, porém, a mesma não cumpriu o efeito necessário, ante ao status “
não procurado
” (id. 87807096 – autos de origem).

Diante disso, a decisão recorrida determinou a emenda a inicial ante a inexistência de comprovação de mora do devedor, pois frustrada a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:
“Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Por certo, exige-se ao menos a comprovação de que houve o recebimento no domicílio do devedor para
constituição
em mora, ou, ainda, da realização do
protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital,
o que não ocorreu na presente hipótese.

Assim, demonstrado que a decisão agravada está conformidade com o entendimento assentado na jurisprudência, a sua manutenção é medida impositiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022